Tribunal: TJDFT
Processo: 0702965-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A, em face do despacho ordinatório da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que facultou a emenda à inicial. O agravante ajuizou ação de busca e apreensão lastreada em contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária. Ao analisar a petição inicial, o juízo facultou a emenda para que o autor comprovasse a constituição do devedor em mora. Nas razões recursais, o agravante sustentou que anexou aos autos comprovante de remessa da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, o que seria suficiente para a admissão do pedido. Requereu o provimento “para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do Art. Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69.” Preparo regular sob ID 43140171. Em consulta aos autos principais, constatou-se que a petição inicial já havia sido indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito. Foi facultado ao agravante manifestar-se acerca de eventual falta de interesse recursal, contudo o prazo transcorreu in albis. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Conforme documento de ID 146059707, a notificação extrajudicial sequer foi enviada para o endereço do requerido, por ser localidade sem distribuição domiciliar. Assim, emende-se a inicial para juntar aos autos prova do instrumento de protesto, porquanto a constituição em mora nas ações de busca e apreensão, fundadas em cláusula de alienação fiduciária, se apresenta como pressuposto de constituição válida do processo. Nesse sentido, jurisprudência do TJDFT: (...) Emende-se a inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da exordial.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a inicial para comprovar a constituição do devedor em mora. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo a receber a petição inicial na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Não obstante, ainda que admissível o recurso em face de despacho, é inarredável a falta de interesse recursal tendo em vista que o processo já havia sido sentenciado e extinto sem resolução de mérito no momento do protocolo do agravo. Assim, qualquer irresignação deve ser manifestada pela via recursal adequada. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator